Tribunal: TJMT
Processo: 1031542-49.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031542-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 26.586.081/0001-47 (APELADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), Coordenadoria de ISSQN (APELANTE), SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELANTE), PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA NÃO FORMALIZADA. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR NORMA TRIBUTÁRIA EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reinclusão da impetrante no Simples Nacional no ano-calendário de 2019, afastando a exclusão motivada por débito inscrito em dívida ativa municipal, objeto de execução fiscal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em saber se a mera indicação de bem imóvel à penhora, sem a formalização do ato constritivo, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e assegurar à contribuinte o direito de ingresso e permanência no regime do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovável de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009.

4. Nos termos do art. 17, V, da LC nº 123/2006, é vedada a permanência no Simples Nacional de empresa que possua débitos tributários com exigibilidade não suspensa.
5. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas de forma taxativa no art. 151 do CTN, não se admitindo ampliação por interpretação judicial.
6. A penhora, ainda que regularmente formalizada, constitui garantia do juízo e não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Com maior razão, a simples indicação de bem à penhora, sem lavratura de auto ou termo, não produz qualquer efeito suspensivo.

7. A invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa não afasta a incidência de norma tributária expressa, sobretudo em se tratando de benefício fiscal sujeito à interpretação literal (CTN, art. 111) e à reserva legal (CTN, art. 97).

8. A morosidade da execução fiscal não autoriza a concessão judicial de benefício fiscal fora das hipóteses legais, devendo eventual demora ser enfrentada por meios processuais próprios.
9. Inexistente hipótese legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, revela-se legítima a exclusão da empresa do Simples Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido e sentença reformada, para denegar a segurança e manter a exclusão da impetrante do Simples Nacional.

Tese de julgamento: “A mera indicação de bem à penhora, sem a formalização do ato constritivo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo insuficiente para assegurar o ingresso ou a permanência da empresa no Simples Nacional, nos termos do art. 151 do CTN e do art. 17, V, da LC nº 123/2006.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se remessa necessária e de recursos de apelação interposto

pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1031542-49.2019.8.11.0041, impetrado por
INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME
, a qual concedeu a segurança para determinar a reinclusão da impetrante no regime do Simples Nacional, relativamente ao ano-calendário de 2019.

O apelante sustenta que a concessão do Simples Nacional depende do cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 123/2006, especialmente a inexistência de débitos exigíveis. Afirma que o crédito oriundo de multa ambiental permanece exigível, pois não há causa de suspensão prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional, cujo rol é taxativo.

Aduz que a penhora não suspende a exigibilidade do crédito e que, no caso, sequer houve sua formalização em sede de execução fiscal, inexistindo garantia válida do juízo. Argumenta que a falta de formalização não pode ser atribuída apenas ao Judiciário, cabendo à empresa acompanhar o processo.

Aponta, ainda, que a empresa não foi localizada no endereço cadastral, o que indica irregularidade fiscal. Defende que a sentença afastou indevidamente normas tributárias ao invocar princípios, em afronta à legalidade.

Requer a reforma da sentença para denegar a segurança, reconhecendo a legalidade do ato de exclusão do Simples Nacional e a inexistência de direito líquido e certo.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta que a exclusão decorreu de execução fiscal prolongada, com indicação de bem à penhora, não podendo a ausência de formalização, atribuída ao Estado, prejudicá-la. Defende a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e a retificação da sentença, para denegar a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que concedeu a segurança para reincluir a impetrante no Simples Nacional. Sustenta que a simples indicação de bem à penhora, sem formalização, aliada à morosidade processual, não afasta a irregularidade fiscal nem suspende a exigibilidade do crédito tributário. Afirma que as hipóteses de suspensão estão previstas de forma taxativa no art. 151 do Código Tributário Nacional, não podendo o Judiciário criar nova hipótese com base em princípios, sob pena de violação à legalidade estrita.

O mandado de segurança foi impetrado por
Indycar Estacionamento Ltda. - ME
contra ato da Secretária Municipal de Fazenda de Cuiabá/MT, visando à reinclusão no Simples Nacional no ano-calendário de 2019. A exclusão decorreu da existência de débito inscrito em dívida ativa municipal (CDA nº 478/1996), referente a multa por infração ao Código Sanitário e de Posturas, no valor, atualizado até 13/9/2019, de R$ 37.880,01, objeto de execução fiscal ajuizada em 2000 e ainda em curso (Processo nº 0009931-24.2000.8.11.0041).

A sentença recorrida concedeu a segurança para determinar a reinclusão da impetrante no Simples Nacional no ano-calendário de 2019. Fundamentou a decisão no fato de que, embora a penhora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário e não tenha sido formalizada por auto ou termo, o imóvel oferecido em garantia foi aceito há mais de dezessete anos, sendo a ausência de formalização imputável ao próprio aparato judicial. Assim, com fundamento nos princípios da razoável duração do processo, da preservação da empresa e da proporcionalidade, entendeu que a falta dessa formalidade não poderia prejudicar a contribuinte. Por isso, reconheceu o direito líquido e certo à permanência no regime e concedeu a segurança.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia consiste em saber se a mera indicação de imóvel à penhora, sem a lavratura do respectivo auto ou termo, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário municipal e, assim, garantir à impetrante o ingresso e a permanência no Simples Nacional.

Do enquadramento normativo

O mandado de segurança protege direito líquido e certo, demonstrável de plano, sem dilação probatória (art. 5º, LXIX, da CF e Lei nº 12.016/2009).

No caso, a impetrante, ora apelada, busca sua reinclusão no Simples Nacional em 2019, impedida pelo Município de Cuiabá em razão de débito inscrito em dívida ativa, objeto de execução fiscal decorrente de auto de infração ambiental de 1995.

Nos termos do art. 17, V, da LC nº 123/2006, é vedada a permanência no Simples Nacional à empresa com débitos fiscais cuja exigibilidade não esteja suspensa. Trata-se de regra objetiva e vinculante.

Da exigibilidade do crédito

O art. 151 do CTN prevê, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nenhuma delas se verifica no caso: não houve depósito integral, parcelamento vigente, medida liminar ou recurso com efeito suspensivo.

A tese da contribuinte apelada, reconhecida na sentença, equipara a aceitação de bem em garantia nos autos da execução fiscal, sem a devida formalização da penhora, à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento não encontra amparo na legislação.

A penhora, ainda que formalizada, não suspende a exigibilidade do crédito, pois tem natureza de garantia do juízo. Com maior razão, a simples indicação de bem, sem a formalização do ato, não produz esse efeito. No caso, embora deferida em 2008, a penhora jamais foi formalizada.

Além disso, o próprio Município confirmou que o crédito não estava com a exigibilidade suspensa quando promovida a exclusão da apelada do Simples Nacional, o que reforça a legalidade do ato.

Da invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa

A sentença recorrida, ao conceder a segurança, fundamentou-se nos princípios da razoável duração do processo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da preservação da empresa. Tais princípios, embora relevantes no ordenamento jurídico, não afastam a aplicação de norma tributária expressa e de caráter vinculante.

O regime do Simples Nacional constitui benefício fiscal instituído por lei complementar, cujo acesso depende do cumprimento de requisitos objetivos. As normas que concedem benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma literal, conforme dispõe o art. 111 do CTN. Assim, a concessão judicial de benefício em hipótese não prevista entre as causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário equivale à criação, por via jurisdicional, de nova hipótese não contemplada em lei, em afronta à reserva legal tributária prevista no art. 97 do CTN e ao princípio da legalidade estrita.

A demora na tramitação da execução fiscal, ainda que indesejável, não autoriza a concessão de benefício fiscal à empresa que possui débito exigível. Eventual morosidade deve ser enfrentada pelos meios processuais adequados, e não pela flexibilização dos requisitos legais para fruição de regime tributário favorecido.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio parecer de ID 354401859, delineou adequadamente a controvérsia:

“Dessa forma, a análise atenta dos julgados acima transcritos evidencia a regra fundamental para a concessão do direito pleiteado: a reinclusão no Simples Nacional depende da constatação de que o débito questionado encontra-se quitado ou com sua exigibilidade devidamente suspensa pelas vias legais aceitas, de forma que a exclusão do recorrente do regime do Simples Nacional, baseada em débitos fiscais não regularizados é plenamente legal.

No caso concreto da apelada, não havendo a quitação do débito pendente perante a Fazenda Pública Municipal e inexistindo hipótese legal de suspensão da exigibilidade concretizada nos autos executivos, não há direito à reinclusão no Simples Nacional.”

Diante desse quadro, não há direito líquido e certo da empresa apelada à reinclusão no Simples Nacional, pois o débito que motivou a exclusão permanecia exigível, sem hipótese legal de suspensão (art. 151 do CTN). O ato administrativo, fundamentado no art. 17, inciso V, da Lei Complementar nº 123/2006, é legal.

Dispositivo

Ante o exposto:

1 –
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá para reformar a sentença e
denegar a segurança
pleiteada, consistente na reinclusão da empresa Indycar Estacionamento Ltda - ME do regime tributário do Simples Nacional, em razão da ausência de quitação ou de suspensão legal da exigibilidade do débito perante a Fazenda Pública Municipal.

2 – Em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença nos termos supracitados.

Nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, bem como das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF, não há condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança, sendo incabível a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026